Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante sustenta omissão na análise de documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica, como despesas médicas, escolares e plano de saúde, requerendo a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar documentos alegadamente relevantes para o exame da hipossuficiência econômica da parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.

4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão da hipossuficiência econômica, apreciando contracheques e demais elementos constantes dos autos, e concluiu pela ausência de comprovação suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
6. A existência de empréstimos consignados, por si só, não justifica a gratuidade, sendo insuficiente para caracterizar hipossuficiência, quando o saldo líquido permite suportar os encargos processuais (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/08/2021, DJE 10/09/2021).
7. Não se exige que o julgador aprecie individualmente todas as teses ou documentos apresentados, bastando enfrentar as questões aptas a infirmar a conclusão adotada (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
8. Os argumentos da parte embargante revelam mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar a existência de vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/08/2021, DJE 10/09/2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.